Tribunal: CARF
Processo: 10183.000065/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000065/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.368 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
MARIA JOSÉ PEREIRA LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, contendo
o mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), acórdão no 04-15-
613, de 15/10/2008 (e-fls. 61/63), que julgou improcedente a impugnação apresentada contra
lançamento que se encontra adunado aos autos (e-fls. 4/8), em face da constatação da existência
do fenômeno da concomitância com ação judicial.
Intimado da referida decisão em 13/11/2008, por meio de aviso de recebimento
(e-fls. 68), o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 05/12/2008 (e-fls. 71/72), no qual,
após historiar a partir do lançamento até o julgamento de primeira instância, afirma não
concordar com a manutenção da exigência por parte da autoridade de piso tendo em vista que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000065/2006-10
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000065/2006-10

1. Alega como matéria preliminar ao mérito o fenômeno da ocorrência dos
institutos da prescrição/decadência, invocando o artigo 168, I, c/c art. 165, I,
ambos do CTN;
2. Como matéria de mérito, informa ser autora de uma ação judicial – processo
no 2004.36.00.701952-9 que trata do assunto referente à matéria tributável da
notificação de lançamento que lhe fora imputada, bem como que com relação
ao mesmo já teria ocorrido o fenômeno da coisa julgada em 13/04/2007,
conforme certidão que anexa aos autos
3. É o que importa relatar.
Ao final, requer o integral provimento do presente recurso voluntário para fins de
que seja cancelada a cobrança do débito ora sendo lhe imputado.
O recorrente colacionou ao presente recurso voluntário os documentos de e-fls.
73/94.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o relatório. Decido.

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, contudo falta-lhe os demais pressupostos de admissibilidade para vir a ser conhecido,
conforme se demonstra a seguir.
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância, corroborada pelas pretensões que se encontram estampadas nos termos do presente
recurso voluntário, a provável existência da concomitância judicial.
Concomitância Judicial
Afirmou o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a presente questão, ora
transcrita para os fins que se encontram previstos no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls. 62/63):
Do Resgate de Previdência Privada discutido em Juízo
O interessado alega que os rendimentos recebidos da fonte pagadora PREVIMAT são
decorrentes de resgate de previdência privada e foram recebidos sob a égide da lei
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000065/2006-10

7713/98 e que ajuizou ação judicial para que seja reconhecido o caráter de rendimento
isento.
Como é apontado na impugnação, e se pode constatar pela cópia da petição inicial, fls.
09/13, tal pedido e causa de pedir vêm ser precisamente os mesmos da ação movida
pelo interessado no processo n° 2004.36.00.70.1952-9, movido na 6a vara do Juizado
Especial Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.
Dessa forma, em face da supremacia hierárquica da esfera Judicial,, torna-se_
prejudicado o apelo impugnatório" posto que, a ecor do § 2o, art. 1° do Decreto-Lei n"
1.737, de 1979, e do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 6.830, de 1980, a propositura
de ação judicial
por parte da contribuinte importa em renúncia ou desistência da via administrativa,
entendimento esse contido no Ato Declaratório Normativo n° 3, de 14 de fevereiro de
1996, da Cosit, que assim dispõe:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
Nesse sentido é firme a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, tanto que foi
editada, no âmbito do 2o Conselho, a Súmula n° 1, nos seguintes termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo.
Da conclusão
Por todo o exposto, estando a instância administrativa impossibilitada de apreciar a
matéria submetida ao Poder Judiciário, e não contendo a peça de defesa outras
alegações no tocante ao lançamento, VOTO por não conhecer da impugnação.
Não havendo o recorrente trazido juntamente ao seu recurso voluntário outros
elementos probatórios além daqueles que foram objetos de análise por parte da autoridade de
piso, entendo que o acórdão que ora está sendo objurgado não carece de reparos, devendo o
mesmo permanecer hígido em nosso sistema jurídico pelas suas próprias razões fáticas e
jurídicas, mormente em face do quanto preconiza o artigo 78, § 2o, do RICARF, e a Súmula
Vinculante CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.368 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000065/2006-10

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital